Tribunal: TJMT
Processo: 1012433-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012433-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRICK DA SILVA DIAS - CPF: 048.392.551-99 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO DA SILVA - CPF: 792.621.554-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE DIRETA EXERCIDA POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO ORIGINAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO POSSUIDOR ATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por JOSE JOÃO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por MATHEUS HENRICK DA SILVA DIAS, julgou procedentes os pedidos para imitir o autor na posse do imóvel localizado no Bairro Pedra 90, em Cuiabá, e condenar o réu ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 700,00 mensais, desde a invasão até a desocupação.

O apelante, por intermédio de curadoria especial, sustenta ilegitimidade passiva, alegando não ser o atual ocupante do imóvel, cuja posse fática é exercida por Joab Lourenço das Chagas, o qual, inclusive, opôs Embargos de Terceiro no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão consiste em verificar se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de imissão na posse, considerando que o imóvel é ocupado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Imissão na Posse tem por objetivo assegurar ao proprietário o exercício da posse direta do bem, de que se encontra privado, dirigindo-se contra quem injustamente possua ou detenha o imóvel (art. 1.228,
caput
, do Código Civil).

Os autos demonstram que o réu não detém a posse do imóvel, sendo esta exercida, desde 2014, por Joab Lourenço das Chagas, fato constatado em certidão de oficial de justiça e confirmado pela oposição de Embargos de Terceiro pelo referido ocupante.

A sentença que determina a imissão na posse contra quem não ocupa o imóvel é inócua e inexequível, configurando erro na formação da relação processual. O sujeito passivo da demanda petitória deve ser aquele que detém a posse direta e injusta.

A anulação do
decisum
impõe-se para que se oportunize ao autor emendar a petição inicial e incluir o possuidor direto no polo passivo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A anulação, nesse contexto, observa o princípio da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do feito e permitindo sua regularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Retorno dos autos à origem para que o Autor emende a petição inicial, no prazo legal, a fim de incluir Joab Lourenço das Chagas, atual possuidor do imóvel, no polo passivo da demanda, e regular prosseguimento do feito. A análise do ônus sucumbencial fica prejudicada nesta fase recursal, sendo fixada ao final da demanda, após nova sentença.

Tese de julgamento:

A ação de imissão na posse deve ser proposta contra quem detém a posse direta e injusta do imóvel, sob pena de ilegitimidade passiva.

A ausência de citação do possuidor direto acarreta nulidade absoluta da sentença, por vício na formação da relação processual.

Constatada a irregularidade, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida inclusão do possuidor atual e regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE JOÃO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 299683923), que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MATHEUS HENRICK DA SILVA DIAS,
julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial.

Em sua petição inicial, o Autor, ora Apelado, narrou ser o legítimo proprietário do imóvel urbano descrito como lote de terreno n° 25, da quadra 50, situado na Rua 09 do Bairro Pedra 90, em Cuiabá, matriculado sob o n° 96805 no 5° Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital.

Aduziu que a propriedade lhe foi transmitida por herança de seu genitor, Sr. Genivaldo Alexandre Dias, conforme carta de adjudicação expedida nos autos do inventário n° 12094-02.2008.8.11.0002.

Sustentou que, após atingir a maioridade, tomou conhecimento de que o Réu, ora Apelante, havia invadido o bem e, apesar das tentativas de desocupação amigável, este permaneceu irredutível, caracterizando a posse como injusta, precária e clandestina. Pleiteou, em sede de tutela de urgência e no mérito, sua imissão na posse do imóvel, bem como a condenação do Réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, na modalidade de aluguel mensal de R$ 700,00 (setecentos reais).

O Juízo
a quo
, em decisão inicial (ID 299683399), deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão do Autor na posse do imóvel.

Contudo, o cumprimento da medida foi suspenso em virtude da oposição de Embargos de Terceiro (processo n° 1021985-09.2017.8.11.0041) por Joab Lourenço das Chagas, que se declarou o atual possuidor do bem (ID 299683859).

Após um longo e exaustivo itinerário processual, marcado por inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal do Réu, foi deferida a citação por edital (ID 299683913).

Diante da ausência de manifestação, foi decretada a revelia e nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial (ID 299683914).

Em contestação por negativa geral (ID 299683916), a curadoria especial arguiu, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Réu, ao argumento de que a posse fática do imóvel era exercida por terceiro (Sr. Joab Lourenço das Chagas) desde 2014, e a nulidade da citação editalícia.

O Autor apresentou impugnação à contestação (ID 299683918), rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio, então, a sentença recorrida (ID 299683923), por meio da qual o douto magistrado de primeiro grau afastou as preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para:
a-)
imitir em definitivo o Autor na posse do imóvel;
b-)
condenar o Réu ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, desde a data da invasão até a efetiva desocupação; e
c-)
condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o Apelante, por sua curadora especial, interpôs o presente recurso de apelação (ID 299683928).

Em suas razões, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a ação deveria ter sido direcionada contra o possuidor direto do bem.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de julgamento do mérito da presente ação em razão da pendência dos Embargos de Terceiro, que configurariam questão prejudicial externa.

Subsidiariamente, defende a necessidade de inclusão do atual possuidor no polo passivo, em litisconsórcio necessário, e, por fim, impugna a condenação em perdas e danos, por ausência de nexo causal entre qualquer conduta sua e a privação da posse pelo Autor.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 299683930), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A questão central devolvida a esta Corte cinge-se à correta formação do polo passivo da Ação de Imissão na Posse, matéria de ordem pública que precede a análise do mérito.

O Apelante, por meio de sua curadora especial, sustenta sua ilegitimidade para figurar na lide, uma vez que a posse fática do imóvel é exercida por terceiro, o Sr. Joab Lourenço das Chagas.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a preliminar merece acolhimento.

A Ação de Imissão na Posse, embora de natureza petitória e fundada no domínio, tem por objetivo prático e precípuo a obtenção da posse direta do bem, da qual o proprietário se encontra privado.

O comando judicial almejado é, em essência, um mandado de entrega da coisa, que se volta contra aquele que injustamente a detém e opõe resistência à pretensão do titular do domínio.

O artigo 1.228 do Código Civil, ao assegurar ao proprietário o direito de reaver a coisa "do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha", estabelece com clareza o sujeito passivo da demanda: o possuidor ou detentor injusto.

No caso em apreço, os autos revelam, de forma incontroversa, que o Réu, JOSE JOÃO DA SILVA, não é o ocupante atual do imóvel.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 03 de julho de 2017 (ID 299683852), ao tentar cumprir a liminar inicialmente deferida, constatou que o morador do imóvel era o Sr. Joab Lourenço das Chagas. Tal fato foi corroborado pela própria oposição dos Embargos de Terceiro (processo n° 1021985-09.2017.8.11.0041) por este último, o que inclusive ensejou a suspensão da medida liminar.

O Juízo
a quo
rechaçou a preliminar sob o fundamento de que a ação se volta contra o suposto invasor original, responsável pela posse injusta. Contudo, tal raciocínio confunde a responsabilidade civil por eventuais danos decorrentes do esbulho com a legitimidade para responder a uma ação cujo provimento final é a entrega da posse. Uma sentença que determine a imissão na posse em face de JOSE JOÃO DA SILVA seria, no que tange à ordem de desocupação, inócua e inexequível, pois ele não se encontra no imóvel para cumpri-la.

A efetividade da tutela jurisdicional petitória depende de que a ordem se dirija a quem efetivamente pode cumpri-la, ou seja, o possuidor direto.

A decisão sobre a imissão na posse afetará diretamente a esfera jurídica do Sr. Joab Lourenço das Chagas, sendo imperativa sua citação para integrar a lide e exercer o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de citação do possuidor direto, que é litisconsorte passivo necessário, acarreta a nulidade do processo, por vício na constituição da relação jurídica processual.

Trata-se de um
error in procedendo
que macula a validade da sentença proferida.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem é nula, uma vez que o julgamento de mérito prosseguiu sem a devida regularização do polo passivo.

A solução adequada não é a simples extinção do feito, que seria contrária ao princípio da primazia do julgamento de mérito, mas sim a anulação da sentença para que se oportunize ao Autor a emenda da petição inicial, a fim de incluir o possuidor direto no polo passivo da demanda.

O acolhimento desta preliminar torna prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive aquelas relativas ao mérito da condenação por perdas e danos, que dependerá da instrução processual a ser realizada com a presença de todas as partes legítimas.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar, cassar a sentença.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Autor a emenda da petição inicial, no prazo legal, a fim de promover a inclusão do atual possuidor do imóvel, Sr. Joab Lourenço das Chagas, no polo passivo da demanda, com o regular prosseguimento do feito.

Fica prejudicada a análise do ônus sucumbencial nesta fase recursal, que deverá ser fixado ao final da demanda, após a prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025